Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701014-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO DE MAGALHÃES SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0710598-02.2020.8.07.0001, movida em desfavor de ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA, acolheu parcialmente os embargos de declaração, mantendo os demais termos da decisão saneadora, a qual delimitou os pontos controvertidos e determinou a produção de prova pericial (ID 106966097 e 110435565, origem). Nas razões (ID 32015173), narra tratar, na origem, de ação ajuizada pelo agravante pleiteando a rescisão de contrato de honorários advocatícios c/c a determinação de devolução de valores pagos devido a não prestação integral dos serviços. Sustenta ser desnecessária a produção de prova pericial, pois os documentos acostados são suficientes para chegar ao montante devido a título de serviços advocatícios contratuais. Afirma ser suficiente a consulta à Tabela de Honorários da OAB/DF a fim de verificar os valores referentes aos serviços prestados. Alega, ainda, ser descabida a juntada de novos documentos ao feito, conforme entendimento do artigo 434 do Código de Processo Civil. Busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que delimitou os pontos controvertidos e determinou a produção da prova pericial. Confira-se trecho do decisum: “(...) No atinente ao inciso II do mesmo dispositivo, tenho como ponto controvertido a ser objeto de prova pericial, em consonância com a definição na audiência de saneamento compartilhado (ID 93866340) a avaliação do montante devido à título de honorários contratuais, correspondente à prestação de serviços advocatícios efetivamente prestados objeto de contrato entre as partes (ID 60955546). No atinente ao inciso III do referido dispositivo, disciplina o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não diviso, no caso, necessidade de distribuição dinâmica a que alude o §1o, do artigo 373 do CPC. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, tenho por necessário o esclarecimento daquele ponto controvertido, como necessário a dissipar a divergência estabelecida entre as partes quanto ao arbitramento do valor devido em razão dos serviços de advocacia prestados. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que o esclarecimento da controvérsia fática demanda unicamente a produção de prova pericial por profissional da advocacia. Nesse panorama, nomeio perita Judicial LUCIANA MATOS PEREIRA, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido acima enunciado, além de responder aos quesitos dos ilustres advogados das partes. Deixa o Juízo de deduzir quesitos ao entendimento de que os termos em que vazado o ponto controvertido já se revelam bastante abrangentes e claros. Faculto, todavia, ao digno perito deduzir todas as considerações que entender pertinentes ao ponto, abrangidas ou não pelos quesitos que lhe forem endereçados. Cientifico as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa”. A matéria não encontra previsão no art. 1.015 do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a reapreciação da decisão que determinou a produção de prova pericial, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1361773, 07114145020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido_ Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator